Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OMISÃO A RESPEITO DO EXAME DA MIGRAÇÃO DA EMBARGADA PARA OUTRO PLANO DE BENEFÍCIOS E QUANTO À ALEGAÇAO DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, inclusive quanto à transação celebrada pelas partes, com a consequente migração da embargada para o plano REB e posterior adesão ao saldamento do plano REG/REPLAN, bem como a respeito da alegação de necessidade de formação de fonte de custeio, tem-se por não caracterizados a omissão apontada pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Carece de respaldo a tese de que o v. acórdão padece de obscuridade, quanto observado que o egrégio Colegiado, de forma clara, coerente e fundamentada, rejeitou a prejudicial de decadência arguida no recurso de apelação.
4. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.